Tribunal: TJPA
Processo: 0802065-47.2021.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10183 - Apólices da Dívida Pública
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802065-47.2021.8.14.0061

APELANTE: ESTADO DO ACRE, ESTADO DO PARÁ, CARTÓRIO 2º OFÍCIO DE TUCURUÍ

APELADO: SIMONE ANDREIA FERREIRA LEITE

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES E PROTESTO EM CARTÓRIO. DÉBITO QUITADO. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R$ 2.000,00. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará contra sentença que condenou o réu ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, diante da manutenção indevida do nome do autor no cadastro de inadimplentes, mesmo após a quitação da dívida que deu origem ao protesto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a permanência indevida do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, mesmo após o pagamento do débito, configura dano moral passível de indenização; e (ii) se o valor fixado para as peças for razoável e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inscrição indevida no cadastro de inadimplentes após a quitação do débito configura ato ilícito e caracteriza dano moral in re ipsa, ou seja, independente de comprovação de prejuízo concreto, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

4. A responsabilidade civil exigida é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a comprovação de dolo ou culpa, bastando o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade.

5. O valor arbitrado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) mostra-se proporcional aos danos causados, considerando-se a gravidade do ilícito, a porta econômica das partes e o caráter pedagógico da notícia, sem implicar enriquecimento sem causa do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida em sua integralidade.

Tese de julgamento:

1. "A permanência indevida do nome em cadastro de inadimplentes, após a quitação do subsídio, configura dano moral in re ipsa."

2. "O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 2.000,00, atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade."

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí/PA, nos autos da Ação Indenizatória Por Danos Morais C/C Liminar, ajuizada por SIMONE ANDREIA FERREIRA LEITE, que obteve a procedência dos pedidos do autor.

Na origem, a autora alega que contraiu uma dívida ativa junto à SEFA/PA, que foi protestada pelo Cartório do 2º Ofício de Tucuruí. Informa que a dívida protestada foi integralmente quitada. No entanto, mesmo após o pagamento, o cartório manteve a inscrição do nome do autor em bancos de dados de proteção ao crédito.

Relata que essa conduta lhe causou danos e prejuízos, pois, em 18 de junho de 2021, ao tentar contratar um financiamento bancário, foi surpreendida com a negativa do crédito solicitado devido à permanência do seu nome em cadastros de inadimplentes, apesar de já ter regularizado a dívida. Por essa razão, pleiteia indenização por danos morais no valor mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e a exclusão imediata de seu nome dos referidos cadastros de inadimplentes.

A liminar foi deferida em decisão interlocutória em ID. 14314908.

O juízo a quo, após análise das provas, julgou procedente a demanda (ID. 14314940), nos seguintes termos:

“Ante o exposto, e do mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido, extinguindo o presente feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, o que faço para, confirmar a tutela concedida de Id 33573262, bem como, para condenar a parte ré a pagar à parte autora a importância de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E a partir da data da sentença e com incidência de juros de mora (caderneta de poupança) desde a inscrição indevida, o que faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, extinguindo o processo com resolução do mérito.

Isento a fazenda pública de custas.

Ante a sucumbência, condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Sentença não sujeita ao reexame necessário.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

Em suas razões recursais (ID.

14314952), o apelante sustenta a existência de débito protestado, a inexistência de danos morais por não restar caracterizada a má-fé, bem como impugnou o valor fixado, por entender que é desproporcional e desarrazoado, motivo pelo qual requereu a reforma da sentença.

Em contrarrazões de ID. 14314956, a Apelada refutou os argumentos expostos pelo Apelante e, ao final, requereu a manutenção da decisão recorrida.

Instado a se manifestar como fiscal da lei, o Representante Ministerial absteve-se de apresentar manifestação.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

DO MÉRITO

O cerne do presente recurso reside em determinar se a sentença está correta ou não em condenar o apelante ao pagamento de danos morais, bem como se o valor fixado é proporcional e razoável.

Pois bem.
Observa-se que o litígio desta demanda gira em torno da negativação do nome da apelada e dos transtornos causados a partir desse evento, como a inclusão do seu nome em cadastro de inadimplentes - SERASA/SPC e protesto em cartório.

No caso em tela, é incontroverso nos autos que o débito que ensejou o protesto contra o qual se insurge a autora é o CDA n° 2019570616366-6 (IPVA 01/2017) e o CDA n° 2019570616367-4 (IPVA 2018), sendo que o primeiro não chegou a ser protestado.

A parte requerida argumenta que o subsídio efetuado a protesto se refere ao IPVA de 2018, sustentando que não há qualquer irregularidade no protesto, uma vez que o autor não apresentou nossos autos o comprovante de pagamento do imposto, referente ao ano de 2018. No entanto, observa-se que a autora não discute a existência da dívida em questão, mas sim a negativação indevida realizada pela requerida. O ponto central não é o não pagamento do IPVA de 2018, mas, sim, do débito já quitado em 29/01/2021.

Além disso, mesmo que a negativação tenha ocorrido devido ao não pagamento do IPVA de 2018, ainda assim teria ocorrido irregularidade por parte da requerida, uma vez que esta não comprovou nos autos que a parte autora foi devidamente notificada sobre a existência do débito, o que configura a indevida permanência de inscrição da requerente no cadastro de inadimplentes e protesto em cartório.

Vale registrar, ainda, que é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o consumidor que teve seu nome inscrito indevidamente nos cadastros de inadimplentes sofreu dano moral in re ipsa, ou seja, independente da comprovação de ofensa ou abalo em sua honra subjetiva, conforme se observa nos seguintes julgados exemplificativos do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO- PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. TÍTULO DE CRÉDITO. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL IN RE IPSA. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1.

A Corte "a quo" pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em princípio, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo, não havendo falar em ausência de prestação jurisdicional. O julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à pretensão de uma das partes não caracteriza negativa de prestação jurisdicional, tampouco viola os arts. 1.022 e 489 do CPC/2015. 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). O Tribunal de origem asseverou que: (i) o título levado a apontamento estava quitado, (ii) a nota fiscal estava em nome da recorrente, (iii) apesar da cessão do crédito a terceiros, a duplicata foi emitida após tal contratação, e (iv) a certidão de protesto comprova que a recorrente não é parte estranha à lide. Desse modo, concluiu a Corte local que a "inserção, de forma indevida, gera automaticamente o constrangimento ao consumidor, pois atribui a pecha de mau pagador àquele que, até prova em contrário, honra seus compromissos financeiros e negociais pontualmente". Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas, o que é vedado em recurso especial. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, na hipótese de protesto indevido de título ou de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa - independentemente de prova. Aplicação da Súmula n. 83 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp 1679481/MS, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020)

No caso dos autos, verifica-se que as partes estão vinculadas pela relação de consumo na modalidade prestação de serviços, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei Consumerista, a qual é aplicável às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ).

Dessa forma, destaca-se que a responsabilidade civil consistente na obrigação de reparar o dano causado a outrem em virtude da prática de ato ilícito, possui previsão nos artigos 186 e 187 c/c 927 do Código Civil.

Em regra, a responsabilidade civil é subjetiva, composta pelos seguintes elementos: ato ilícito, dano, nexo de causalidade e culpa ou dolo. No entanto, há hipóteses determinadas em que a lei dispensa a existência do elemento subjetivo (culpa ou dolo), como no caso das relações consumeristas, categoria em que se insere a situação ora analisada, caracterizando a responsabilidade objetiva, nos termos dos artigos 12 e 14 do CDC.

Assim sendo, a reparação por danos morais está prevista na Constituição Federal, artigo 5º, inciso XI, que dispõe:

Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;"

O dano moral, portanto, pode ser compreendido como a lesão ocasionada no âmbito psicológico do indivíduo, que não se configura como mero dissabor, mas com a violação a direitos fundamentais do ofendido, capaz de abalar o equilíbrio mental deste. Por isso, não é qualquer tipo de contrariedade ou aborrecimento que gera o dano moral indenizável.

Nesse prisma, como já sabido, a negativação do nome de uma pessoa ocasiona dano moral
in re ipsa,
tendo em vista o prejuízo à reputação decorrente, gerando, automaticamente, abalo creditício, bem como dificultando as relações comerciais.

Em relação ao
quantum
indenizatório, ao analisar as circunstâncias descritas nos autos, percebe-se que o valor deve se ajustar a um patamar razoável, capaz de reparar o dano sofrido e a regular, como salutar, efeito pedagógico, para que o apelado não venha a agir de forma negligente em relação a outros servidores, atuais e futuros.

Se, por um lado, o valor da indenização não deve ser capaz de levar a vítima ao enriquecimento sem causa, também não pode ser ínfimo ou insignificante para o ofensor.

Nesse sentido, entendo que a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) é necessária e suficiente para reparar os danos sofridos, mostrando-se proporcional à gravidade da ofensa e ao porte econômico do ofensor.

Diante do exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, contudo NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença guerreada em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

Em conformidade com os critérios e parâmetros estabelecidos no art. 85, §11, do CPC, majoro honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 18/02/2025